Tribunal: TJSP
Processo: 1043886-09.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Doação – Pretensão de utilização como base de cálculo do tributo do valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Cabimento – Incidência dos artigos 9o, § 1o e artigo 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.750/02 e artigo 16, inciso I,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Doação – Pretensão de utilização como base de cálculo do tributo do valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Cabimento – Incidência dos artigos 9o, § 1o e artigo 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.750/02 e artigo 16, inciso I, parágrafo único do Decreto Estadual no 46.665/02 – Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09 – Ilegalidade da alteração da base de cálculo do imposto por meio de decreto – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.